Tribunal: TJMT
Processo: 1015779-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015779-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MADALENA FAZOLO - CPF: 110.131.921-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO – URGÊNCIA VERIFICADA – PLANO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL – HOSPITAL CONVENIADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O relatório ainda considerou que o quadro de saúde da paciente reclama intervenção urgente, não havendo, portanto, nada que impeça a realização do procedimento, mormente por se tratar de hospital pertencente à rede conveniada da operadora de plano de saúde, ao que se soma, ainda, o fato de o plano contratado possuir abrangência nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MADALENA FAZOLO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1028815-15.2022.811.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu-lhe o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como o pedido de tutela de urgência, para que fosse autorizada a realização de procedimento cardíaco.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde agravado há mais de 22 anos e atualmente se encontra internada no hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, onde aguarda autorização para
troca valvar aórtica transcateter com implante de prótese Edwards sopin 3, número 23, (analisada em core lab da EDWARDS e em conjunto com equipe assistente) após sizing balloon
.

Alega que o procedimento foi indicado por equipe multiprofissional, que considerou o método menos invasivo e com a maior probabilidade de sucesso, por se tratar de paciente com 72 anos de idade e com baixo peso (41kg).

Assevera que a negativa de tratamento médico por parte da agravada é indevida, mormente por se tratar de hospital conveniado e que possui corpo médico altamente capacitado e, portanto, capaz de definir qual procedimento cirúrgico é mais adequado à patologia da paciente.

Por fim, esclarece que recebe apenas R$ 2.622,00 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais) a título de aposentadoria, sendo que metade desse valor é utilizado para pagamento do plano de saúde, o que autoriza o deferimento da benesse da assistência judiciária gratuita.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido pelo relator em substituição legal (id nº 138843693).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que indeferiu-lhe o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como o pedido de tutela de urgência, para que fosse autorizada a realização de procedimento cardíaco.

De início, cumpre registrar que quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se dos andamentos processuais, na origem, que a autora, ora agravante, voluntariamente realizou o recolhimento das custas, conforme documentos juntados no id nº 9153539, razão pela qual, o recurso se encontra prejudicado neste ponto.

Quanto ao mais, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, verifica-se que os requisitos legais da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, em especial pelo laudo expedido por profissional médico (id nº 138610150), o qual recomenda a realização de
tratamento percutâneo com implante de bioprótese aórtica (TAVI) Sapien 3 conforme estratégia derivada da apreciação da Angiotomografia Computadorizada de Tórax para redução de morbidade peri e pós operatória
.

Segundo o minucioso relatório apresentado, o procedimento em questão considerou que, no caso,
foram expostas as modalidades de tratamento ao paciente e equipe médica assistente e discutido risco e benefício das técnicas disponíveis e, dado o contexto de fragilidade e baixo peso (que podem incorrer em complicações pós operatórias como má consolidação esternal, infecções de ferida operatória ou internação prolongada)
.

O relatório ainda considerou que o quadro de saúde da paciente reclama intervenção urgente, não havendo, portanto, nada que impeça a realização do procedimento, mormente por se tratar de hospital pertencente à rede conveniada da operadora de plano de saúde, ao que se soma, ainda, o fato de o plano contratado possuir abrangência nacional.

Assim, como se vê, a decisão recorrida deve ser reformada, eis que a agravante demonstrou os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada e determinar

que operadora de plano de saúde agravada autorize e custeie o procedimento cirúrgico da agravante, nos termos do laudo apresentado pelo profissional médico que lhe assiste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022